Tribunal: STF
Processo: RE 1580680
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 4, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DE PENAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023 – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA A CONCESSÃO DA BENESSE, EIS QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – PRÁTICA DE CRIME NÃO ABARCADO PELO REFERIDO DECRETO – ADEMAIS, REGISTRO DE ENVOLVIMENTO COM ACÇÃO CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I E § 1º, DODECRETO PRESIDENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.



    O caso resume-se a um agravo em execução interposto por WILSON DA SILVA contra decisão que, nos autos de execução penal nº 0004889-97.2025.8.26.0041 indeferiu o pedido de indulto/comutação feito pelo apenado (Doc. 3, fl. 19).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução (Doc. 4).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos “tão somente para sanar a contradição relativa à existência de concurso dos crimes impeditivos com os crimes não impeditivos” (Doc. 8, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 10).



    Nas razões recursais, afirma que, “[q]uando apresentamos este agravo em execução, requeremos que fosse declarada a inconstitucionalidade de forma incidental esta resolução de número 118 de 2013 da Secretaria de Administração Penitenciária, tendo em vista que a mesma viola o PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA previsto em nossa CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao não conceder ao réu o direito de defesa desta acusação” (Doc. 10, fl. 15).



    Alega que “[h]á claramente necessidade aqui de que a Secretaria de Administração Penitenciária abra um processo administrativo disciplinar, para confirmar a informação de que o sentenciado possui função de liderança em organização criminosa ou participaram de forma relevante na mesma, pois tal fato está impedindo o acusado do recebimento de seu direito do indulto, conforme demonstramos acima” (Doc. 10, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para a declaração “parcial de inconstitucionalidade de forma incidental da Resolução 118/2013, no sentido que seja apenas será inclusa a restrição de pertencimento a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA no boletim informativo do sentenciado WILSON DA SILVA, apenas após a realização de processo administrativo a ser aberto especialmente para averiguar esta acusação na qual o referido réu terá todo o direito de defesa. No caso da improcedência do referido recurso que seja concedido o INDULTO ao sentenciado, nos termos do ARTIGO 7º, parágrafo ÚNICO, tendo em vista o reconhecimento da existência de crimes comuns em concurso com crimes impeditivos.”(Doc. 10, fl. 19).



    A Corte estadual admitiu parcialmente o recurso (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 17- 19):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O artigo 1035, § 1º, do CPC estabelece: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. O recorrente por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III da Constituição Federal de 1.988, pela EC nº 45/2004, demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. In casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    DOS DESDOBRAMENTOS NA ESFERA SOCIAL 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois conforme explicamos acima, não estamos aqui discutindo o caso em concreto do direito do sentenciado WILSON DA SILVA em receber o benefício do INDULTO, MAS SIM O DIREITO DE DEFESA DE 540 PESSOAS CONFORME PROVA DO SITE DA SECRETARIA QUE DESCREVE QUE NESTA DATA 540 PESSOAS ESTÃO PRESAS EM REGIME FECHADO ACUSADAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SEM QUE AO MENOS TENHAM LHES DADO OPORTUNIDADE DE SE DEFENDER DESTA ACUSAÇÃO, VALENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APENAS DA PALAVRA DO SERVIDOR. 



    DOS DESDOBRAMENTOS NA ESFERA JURÍDICA 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado está impedindo a concessão do benefício do indulto/comutação de penas a 540 pessoas (conforme dados da Secretaria de Administração Penitenciária), e também dos benefícios previstos na Lei de Execuções Penais (Semiaberto, Liberdade Condicional), tendo em vista que o judiciário sempre alega constar no Boletim Informativo do réu a restrição de participação em organização criminosa. 



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, pois influirá de forma significativa na situação jurídica de centenas de pessoas presas conforme explicamos. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, sem razão o recorrente, uma vez que a análise da controvérsia situa-se no contexto normativo infraconstitucional e demandaria revolvimento de fatos e provas.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Juiz da Execução (Doc. 3, fl. 19 - grifei):



    Wilson da Silva foi condenado por crime hediondo, dois homicídios qualificados. 



    Conforme os termos do artigo 2º, inciso I, da Lei 8.072/1990 e o disposto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, essa tipificação penal é insuscetível de anistia, graça e indulto. Ademais, o artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, impede a concessão do benefício almejado para as pessoas condenadas por delito hediondo.



      Ainda, o executado possui envolvimento com organização criminosa, conforme informação lançada a folhas 3251, corroborada pela condenação no artigo 288 do Código Penal, elementar que não permite a concessão do pleito, nos termos do artigo 1º, § 1º, inciso I, do mencionado Decreto Presidencial. 



    Assim sendo, indefiro o pedido de indulto/comutação formulado em favor de Wilson da Silva, RG: 26012605, RGC: 26012605, Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, em face à ausência do requisito objetivo previsto no artigo 1º, §1º, inciso I do Decreto nº 11.846/2023.



    Confirmando essa decisão, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, consignou-se o seguinte (Doc. 4, fls. 6-8):



    WILSON cumpre pena no total de 40(quarenta) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, com TCP previsto para 02/05/2037. Teve indeferido o pedido de comutação de penas, com base no Decreto nº 11.846/2023. Agiu com o costumeiro acerto o ilustre Magistrado. Dispõe o art. 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 que: “o indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”. Com efeito, há impedimento legal para a concessão da benesse, eis que o agravante incorreu na prática de crime não abarcado pelo decreto presidencial. [...]



    Além disso, verifica-se no Boletim Informativo do reeducando que registra envolvimento com facção criminosa (fls. 17), condição que consiste em óbice para o deferimento do benefício, conforme a proibição contida no art. 1º, § 1º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    Ademais, pesem os argumentos defensivos, cumpre ressaltar que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade nos critérios e regras previstas nas Resoluções da SAP, eis que a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso I, prevê a competência para legislar sobre o direito penitenciário como sendo concorrente entre União e Estados da Federação. E, ainda, os artigos 47, 73 e 74 da LEP, dispõem sobre o poder disciplinar conferido à autoridade.



    Por oportuno, trago à colação o que o TJSP decidiu ao julgar os embargos de declaração, ocasião em que integrou o acórdão, sem efeitos infringentes (Doc. 8):



    Com efeito, assiste razão à Defesa no que toca à contradição relativa à existência de concurso dos crimes impeditivos com os crimes comuns previstos nos arts. 354 e 288 do Código Penal (fls. 15). 



    Sem dúvida, embora haja impedimento para a concessão da benesse para a prática de crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto Presidencial, existe previsão de concessão do benefício em relação às penas dos crimes não impeditivos, desde que cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos, conforme dispõe o art. 9º, parágrafo único, da norma. 



    Nesse ponto, a contradição deve ser sanada para reconhecer a existência do concurso com crimes não impeditivos e o alcance do lapso temporal referido no dispositivo mencionado. 



    Ocorre que, no caso dos autos, ainda que cumprida a fração da pena estipulada, há impedimento para a concessão da benesse por força do envolvimento do sentenciado com facção criminosa. 



    Como bem elucidado no v. acórdão: “verificase no Boletim Informativo do reeducando que registra envolvimento com facção criminosa (fls. 17), condição que consiste em óbice para o deferimento do benefício, conforme a proibição contida no art. 1º, § 1º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. [...] De mais a mais, não há razão para desqualificar os apontamentos feitos pelos servidores da unidade prisional, uma porque tem contato mais direto e cotidiano com a realidade dos detentos e que, portanto, melhor podem prestar tais informações; duas porque a palavra do servidor goza de fé pública, não havendo motivos para se duvidar de sua credibilidade”.



    Como se nota, o réu foi condenado por associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, não se baseando o indeferimento do pedido de indulto somente na informação constante no Boletim Informativo do reeducando. Acrescente-se que, diversamente do sustentado pelo recorrente, sua condenação no Processo 7000213-77.2004.8.26.0637 não foi apenas quanto ao crime de corrupção de menores, então previsto no art. 1º, "caput", da Lei 2252/1954, mas quanto a esse crime em concurso com o delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP (Doc. 3, fl. 12).



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso).



    No mais, o artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão do benefício almejado para as pessoas condenadas por delito hediondo e verificou-se, no caso, que o réu foi condenado pelo cometimento de dois homicídios qualificados.



    Portanto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente